Tribunal: TJDFT
Processo: 0706258-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PROVIMENTO 13 DE 2012. DESARQUIVAMENTO. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA.
1. A norma contida no art. 1o, §1o, do Provimento 13/2012 encontra harmonia com o previsto no artigo 40, §§ 2o e 3o, da LEF (Lei no 6.830/980), bem como no artigo 921, §§ 2o e 3o, do CPC, que possibilitam o desarquivamento voltado ao prosseguimento da execução, após suspensão, a qualquer tempo, desde que sejam localizados o devedor e/ou bens passíveis de penhora.
2. Para autorizar o regular desarquivamento da execução fiscal, amparado no Provimento 13/2012 da Corregedoria do TJDFT, não basta o simples requerimento pela parte, incumbindo-lhe, para tanto, indicar as providências para a retomada da demanda mediante localização do devedor ou de bens aptos à efetiva satisfação da dívida perseguida.
3. Descabido promover o desarquivamento da execução para realização de citação, considerando que o réu tem ciência do feito executivo e não reside no único endereço informado nos autos.
4. Recurso conhecido e não provido.